Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Preliminar rejeitada.
2. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente a verificação da legalidade do edital e o cumprimento de suas normas pela comissão responsável.
3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.
4. Não demonstrada a existência de erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, não há ilegalidade a justificar a intervenção judicial.
5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.